Tribunal: TJSP
Processo: 2111486-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação reivindicatória. Insurgência contra decisão que determinou a remessa dos autos para o Juízo de Direito da Segunda Vara Local em virtude de prevenção. Manutenção. Conexão entre as causas.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.